Tribunal: TJDFT
Processo: 0734687-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS A DOIS FILHOS. REVISÃO DOS PERCENTUAIS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão proferida, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada pelos filhos, um deles representado por sua genitora. Na origem, deferida a gratuidade de justiça aos autores e fixados alimentos provisórios no percentual de 10% sobre os vencimentos brutos do agravante em favor do filho maior, e de 15% em favor do filho menor. O agravante requereu a redução para 5% para cada filho, alegando comprometimento de sua renda líquida com despesas essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade do agravo diante da preliminar de não conhecimento suscitada pelos agravados;
(ii) aferir a existência de elementos para indeferir a gratuidade de justiça ao agravante;
(iii) avaliar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados, à luz da capacidade financeira do alimentante e das necessidades dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso é rejeitada por ausência de fundamentação concreta nas contrarrazões, não havendo elementos idôneos que justifiquem a inadmissibilidade do agravo.
4. Também se afasta a preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto a declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante goza de presunção de veracidade (CPC, art. 98), não infirmada por prova robusta nos autos. Embora o agravante perceba salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00, comprova gastos relevantes com financiamento imobiliário, aluguel, empréstimos, escola e alimentação, o que compromete substancialmente sua capacidade contributiva.
5. Quanto ao mérito, a pretensão de redução dos alimentos é acolhida parcialmente. A jurisprudência dominante admite revisão dos alimentos provisórios em sede de cognição sumária, especialmente quando comprovado descompasso entre o percentual fixado e a realidade financeira do alimentante.
6. A prova documental indica que os alimentos fixados na origem (25% do rendimento bruto no total) comprometem de modo desproporcional a renda líquida do agravante, recomendando-se a adequação dos percentuais com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
7. O dever alimentar em relação ao filho maior persiste enquanto demonstrada a necessidade, especialmente diante da matrícula em curso universitário, sendo legítima a manutenção do percentual de 10%.
8. Para o filho menor, a redução de 15% para 10% mostra-se razoável e compatível com a realidade econômica do genitor, sem prejuízo à subsistência do alimentando, em razão da existência de contribuição também por parte da genitora, cuja renda líquida é de aproximadamente R$ 5.000,00.
9. A medida possui natureza provisória, podendo ser revista pelo Juízo de origem após a devida instrução probatória. A reversibilidade da decisão justifica a atuação cautelar nesta fase processual.
10. Precedentes do TJDFT e do STJ autorizam a mitigação dos alimentos provisórios quando a capacidade do alimentante é afetada por despesas essenciais e comprovadas, desde que mantida a cobertura razoável das necessidades básicas dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
2. A fixação de alimentos provisórios deve observar, ainda que em juízo de cognição sumária, o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. É admissível a redução dos alimentos provisórios quando comprovada, ainda que preliminarmente, desproporcionalidade entre o valor fixado e a capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.694, 1.696, 1.703; CPC, arts. 98, 99, 105, 300, 1.019, I; Lei no 5.478/1968, art. 4o; MP no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1996083, 0779681-21.2024.8.07.0016, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 17/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1735800, 0713160-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJe 10/08/2023.
TJDFT, Acórdão 2036291, 0722224-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 02/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2019482, 0750102-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 24/07/2025.
STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/02/2018, DJe 22/02/2018.